Tribunal: TJDFT
Processo: 0748355-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748355-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: JIMMY AUGUSTO COSTA DE FONTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700599-30.2022.8.07.0009, acolheu a impugnação à penhora dos valores bloqueados, nos seguintes termos (ID 252094631, na origem): Trata-se de cumprimento de sentença. Verifico que a consulta ao sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 242869014). O executado, no ID. 247763315, requereu o benefício da gratuidade de justiça e, no ID. 248514379, apresentou impugnação à penhora. Na oportunidade, aduziu que a quantia penhorada na conta da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.139,21, trata-se verba de natureza salarial. Alega que trabalha como vigilante penitenciário e recebe salário na conta em que ocorreu o bloqueio. Esclarece que o único valor constante na conta era o valor de R$ 1.138,21, que foi recebido via TED, no dia 16/06/2025, tratando-se de remuneração pelas horas extras trabalhadas. Assim, requereu a desconstituição da penhora, por se tratar de verba impenhorável. Devidamente intimado acerca da impugnação à penhora, o exequente refutou as alegações da devedora (ID. 250149300). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Da análise do extrato bancário de ID. 248514383, verifico que, em 16/06/2025, a conta do executado estava zerada quando recebeu, por meio de TED, um crédito no valor de R$ 1.138,21, o qual sofreu o bloqueio judicial no mesmo dia. O comprovante de ID. 248514385 informa que a TED foi enviada pelo CNPJ: 01.298.975/0001-00, correspondente ao MUNICIPIO DE ALEXANIA, conforme ID. 248514381: Ademais, o documento de ID. 248514380 comprova que o valor recebido pelo executado trata-se de remuneração: Assim, ficou cabalmente comprovado que a quantia bloqueada judicialmente é decorrente de remuneração. Por fim, com fulcro no artigo 833, inciso IV, do CPC, ressalto a impossibilidade de penhora de percentual do valor bloqueado, pois sopesando o valor da renda percebida mensalmente pela executada e as suas condições econômicas, as quais são passíveis de se auferir no presente processo, verifico que os valores recebidos estão longe de serem suficientes para preservar plenamente a sua capacidade de sustento e de seu núcleo familiar. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada. Defiro a gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. Expeça-se alvará de levantamento dos valores constritos em ID. 242869014 - R$ 1.139,21 - em favor da parte executada. Considerando os dados bancários informados no ID. 248514379 – p. 6, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Considerando que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, do CPC) e que transcorreu o prazo de suspensão, conforme ID. 170201396, retornem os autos ao arquivo provisório sem necessidade de nova conclusão (artigo 921, § 2o), observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. - Prescrição intercorrente projetada para 18/08/2027. Cumpra-se. Inconformado, recorre a agravante, cujas razões foram acostadas no ID 78026091. Em síntese, Alega que promoveu a execução em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no B91531061-7, tendo realizado diligências para a localização de bens do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Sustenta que, em pesquisa, constatou que o executado exerce função de vigilante penitenciário na Prefeitura Municipal de Alexânia, percebendo remuneração mensal, motivo pelo qual requereu a penhora de percentual do salário. Argumenta que a decisão combatida não deve prevalecer, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora de parte do salário para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado montante suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Afirma que o executado aufere renda aproximada de cinco salários mínimos, valor superior ao considerado como mínimo existencial, sendo possível fixar percentual razoável para penhora sem afetar sua subsistência. Ressalta que não indicou percentual específico, deixando a critério do magistrado a definição do quantum, mas o pedido foi indeferido de forma genérica, sem comprovação concreta de prejuízo pelo agravado. Requer o provimento do recurso para determinar a penhora de verba salarial não inferior a 20% dos proventos do executado ou, subsidiariamente, percentual razoável que não comprometa sua subsistência. A decisão de ID 78085975 oportunizou o agravante se manifestar acerca da intempestividade do recurso e da supressão de instância. O agravante se manifestou no ID 78417613. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Com efeito, a decisão que acolheu a impugnação apresentada foi proferida em 08/10/2025. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifico que o advogado da credora (Dr. André Assis Rosa) registrou ciência da decisão em 09/10/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 10/10/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 30/10/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 31/10/2025. Observa-se, ainda, que os dias 27/10/2025 e 28/10/2025 não foram feriados no TJDFT, uma vez que o feriado do servidor público foi transferido para o dia 31/10/2025 (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2025/outubro/tjdft-suspende-atendimento-nesta-sexta-feira-31-10?utm_source=chatgpt.com) Cumpre esclarecer que, o prazo processual se inicia da ciência inequívoca. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVPRO vol. 294 p. 467) (destaquei). Portanto, o recurso interposto é intempestivo por ausência de pressuposto extrínseco. Ainda que assim não se entendesse, verifico que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que violou o princípio da dialeticidade. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada acolheu a impugnação à penhora dos valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud, em razão de sua natureza salarial. Contudo, não houve nenhuma deliberação acerca da possibilidade de penhora de salário diretamente na fonte pagadora do devedor, até porque tal pedido sequer foi formulado pelo credor na origem. Todavia, no presente recurso, o agravante requer o provimento do agravo para que seja determinada a penhora de 20% dos rendimentos do executado. Desse modo, não foram apresentados os fundamentos de fato e de direito no recurso que se contraponham ao fundamento adotado na decisão recorrida. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da r. decisão agravada. Assim, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) (negritei). “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) Nesse contexto, o recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora